Tribunal: STF
Processo: RE 1335700
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (MESTRADO) . AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO OU AUTORIZAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PREJUÍZO SUPORTADO POR PARTICULARES MATRICULADOS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    1. Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão com que o Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte declinou da competência em favor da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 
    2. Alegação de que os estelionatos denunciados, a despeito de não terem causado prejuízo patrimonial à União, atentaram contra interesses e serviços do ente federativo maior, restando, por isso, justificada a fixação da competência da Justiça Federal. 
    3. A competência da União para credenciar, autorizar e reconhecer instituições de ensino superior, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, no caso de estelionato praticado pelos administradores de instituições de ensino contra particulares nelas matriculados, quando não constatada a existência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União. Precedentes citados: STJ, CC97.091/AC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 5/2/2009; TRF5, ACR8.654, Rel. Des. Fed. Edílson Nobre, Quarta Turma, DJe 19/7/2012. Decisões monocráticas: CC154.283/DF, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/9/2017; CC152.778/MG, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 1/9/2017; e CC 47.432/DF, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 9/4/2010 
    4. O oferecimento de curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado), sem a devida recomendação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e sem o necessário reconhecimento ou autorização do Ministério da Educação - MEC, não constitui lesão a bens, serviços ou interesse da União, mas tão só ofensa reflexa, insuficiente para atrair a competência da Justiça Federal. 
    5. Recurso em sentido estrito não provido.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, IV, da CF. Sustenta que “o crime também foi cometido em detrimento do interesse da União em fiscalizar e credenciar as instituições de ensino superior, pelo que deve ser revista a conclusão esposada no acórdão recorrido, para que se reconheça, no caso, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda”.
    3. O recurso merece provimento. O acórdão recorrido está em divergência com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “as instituições privadas de ensino integram o Sistema Federal de Ensino e subordinam-se à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), a quem compete a autorização, o reconhecimento e o credenciamento dos cursos superiores por elas ministrados” (ARE 754.849-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Ainda nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: RE 698.440-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE nº 691.035-AgR, Redator p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski; e o RE 1.282.247-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE DIPLOMA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre os feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades, ainda que privadas, pois são integrantes do Sistema Federal de Ensino. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento.”
    4. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator